Tribunal: TJMT
Processo: 0047605-66.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0047605-66.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA - CPF: 070.819.821-07 (APELANTE), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), WENDER FERREIRA GUIMARAES (APELANTE), YAN GEORGIO CAZEIRO FAVA - CPF: 022.083.201-31 (VÍTIMA), IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN - CPF: 304.351.961-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0047605-66.2019.8.11.0042

APELANTE: CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA, WENDER FERREIRA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO DE
WENDER FERREIRA GUIMARÃES
– RECEPTAÇÃO, LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ÉDITO CONDENATÓRIO PROLATADO EM RELAÇÃO AO ACUSADO
CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
SUSTENTADA POR
AMBOS OS APELANTES
: NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE APRECIAÇÃO DE TESE SUSCITADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR EM REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA –
MÉRITO
:
1)
RECURSO DE
CRISTOPHER
–
1.1)
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IMPOSSIBILIDADE – INEQUÍVOCA INTENÇÃO DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA;
1.2)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU;
2)
RECURSO DE
WENDER
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRAS DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA LOCALIZAÇÃO DA
RES FURTIVAE
EM PODER DOS ACUSADOS –
APELO DE CRISTOPHER PARCIALMENTE PROVIDO E DE WENDER DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL – REAJUSTE DAS DOSIMETRIAS
DE OFÍCIO
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELACIONADAS AO CRIME PATRIMONIAL NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS – ACRÉSCIMO DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DE
WENDER
– AJUSTE IMPOSITIVO – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL NA DOSIMETRIA DA RECEPTAÇÃO ATRIBUÍDA A
CRISTOPHER
E APLICAÇÃO CUMULATIVA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO – AFASTAMENTO DA REGRA CONTIDA NO ART. 70, DO CÓDIGO PENAL E REAJUSTE DA PENA DO DELITO DO ARTIGO 180,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL.

“[...] Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a ratio decidendi, contrariando motivadamente a pretensão deduzida, como ocorreu na espécie [...]
" (TJMT, N.U 0006076-87.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021).

Não viola a lógica do cálculo da dosimetria o fato de o julgador desconsiderar a tese relacionada à incidência da atenuante genérica do artigo 66, do Código Penal, sobretudo porque não ventilada pela defesa qual circunstância relevante deveria ser reconhecida.

Não há falar em desclassificação do crime de latrocínio para roubo circunstanciado em relação à
CRISTOPHER
, quando evidenciada pelo conjunto probatório sua inequívoca intenção de ceifar a vida da vítima para consumação do crime patrimonial, ou, no mínimo, de assumir o risco de produzi-la, ao efetuar disparos de arma de fogo na direção dela, apenas não logrando êxito em seu intento criminoso em razão de erro na pontaria, evidenciando o
animus necandi
na sua conduta.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição de
WENDER
, máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada pela prova oral produzida.

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, as palavras destas são de fundamental importância como prova, principalmente quando corroboradas pelo reconhecimento pessoal e demais elementos colhidos na instrução processual.

“
Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente
” (STJ, AgRg no HC 471.847/MS).

Tendo o acusado
CRISTOPHER
admitido em juízo a sua participação no roubo a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, independentemente da capitulação final do delito [se roubo majorado ou se latrocínio tentado], uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independente do subjetivismo do julgador, constituindo mesmo direito do réu.

A aplicação cumulativa do concurso formal próprio [CP, art. 70] com o cúmulo material de crimes [CP, art. 69] configura
bis in idem,
devendo ser afastada a incidência do primeiro na dosimetria da receptação atribuída à
CRISTOPHER
e mantido o somatório das penas, com o consequente redimensionamento da reprimenda.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0047605-66.2019.8.11.0042

APELANTES: CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA e

WENDER FERREIRA GUIMARÃES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA
e
WENDER FERREIRA GUIMARÃES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 0047605-66.2019.811.0042), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
o primeiro apelante
pelo cometimento dos delitos dos artigos 180,
caput
,
157, §3o, II, c/c o 14, II, ambos do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente e
o segundo acusado
pela prática dos crimes dos artigos 157, §§2o, II e 2o-A, I, do Código Penal e 244-B, da Lei n. 8.069/90.

Os réus foram condenados às seguintes penas (I)
CRISTOPHER
: 17 (dezessete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime fechado; (II)
WENDER
: 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado.

Os acusados
suscitam,
preliminarmente
, que a sentença é nula, pois não apreciou a tese do reconhecimento da agravante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal, apresentada nos memoriais finais defensivos.

No
mérito
,
CRISTOPHER
postula a desclassificação do
crime de latrocínio tentando
para o de roubo majorado, diante da ausência de provas que agiu com vontade livre e manifesta de ceifar a vida das vítimas. Subsidiariamente, insurge contra a dosimetria da pena do
crime patrimonial
, haja vista que, na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi desconsiderada pelo juiz sentenciante. Por sua vez,
WENDER
busca sua absolvição em relação ao crime de
roubo majorado
, uma vez que não há provas bastantes da autoria delitiva e a condenação foi baseada, exclusivamente, nos elementos produzidos na fase policial [doc. digital n. 95830455].

O Promotor de Justiça e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestam pelo desprovimento dos recursos, mantendo incólume a sentença vergastada [docs. digitais n. 105176465 e

107127462].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0047605-66.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS

Os recorrentes sustentam que a sentença é nula, pois o juiz de primeiro grau se omitiu “
na análise da tese defensiva atinente ao reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal, sendo que tal omissão importa em cerceamento do direito de defesa, ofensa ao princípio do devido processo legal e à obrigatoriedade da fundamentação de todas as decisões”
.

A preliminar não prospera.

O fato de o juiz desconsiderar a tese relacionada à incidência da atenuante genérica do artigo 66, do Código penal não violou os princípios constitucionais previstos nos artigos 5o, LIV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal.

Aliás, como bem destacado nas contrarrazões do Promotor de justiça atuante na primeira instância:

“A ideia que a defesa cria de que o Magistrado analisou apenas as argumentações do Parquet é infundada, uma vez que, ofertada a Denúncia pelo Ministério Público, a Defesa se manifesta, ocorre a instrução criminal, a acusação apresenta as Alegações Finais, após, a Defesa e, por fim, o Magistrado julga conforme suas convicções, fundamentando em princípios constitucionais e conforme a lei.

Por raciocínio lógico, o magistrado não expôs suas razões a partir de argumento “X” ou “Y” da Defesa ou acusação, mas consignou sua fundamentação a partir de uma avaliação de todo o processo e teses arguidas pelas partes. Assim, pode-se verificar, na fundamentação da sentença, que em nenhum momento deixou o Magistrado de expor suas razões para condenar os réus.

[...]

O artigo 66 do códice repressivo vigente prevê a atenuação da reprimenda em virtude de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, ainda que não prevista expressamente em lei.
No caso em apreço, basta uma simples leitura das derradeiras alegações escritas dos réus para que concluir que nenhuma circunstância genérica, relevante, foi sequer ventilada
.
O mesmo se diga em sede de recurso, porquanto os apelantes não declinaram, em suas razões de recorrer, qual seria a almejada circunstância relevante a ser reconhecida, até porque esta não existe
”
(doc. digital n. 105176465 – grifo nosso)

Assim sendo, “
é descabido o reconhecimento de nulidade da sentença, na medida em que a sentenciante, embora não tenha enfrentado de forma direta os temas propostos nos memoriais finais desse apelante, demonstrou fundamentadamente os motivos de seu convencimento, denotando, pois, a inexistência da nulidade propalada no que tange à alegada inobservância ao art. 93, IX, da Constituição Federal [...]
” (TJ/MT,N.U 0027633-86.2014.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019).

De mais a mais, o julgador não está obrigado a debater todas as teses suscitadas pelas partes, notadamente quando não violada a lógica do cálculo da dosimetria, sendo analisado as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena pertinentes ao caso concreto. Confira-se:

[...] "Nos moldes do entendimento deste Sodalício, o magistrado, ao apreciar a contenda, deve apresentaras razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso, porém não é obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir" (HC 370.708/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 21/10/2016). [...]
(STJ, AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

[...] "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (EDcl no AgRg no HC n.401.360/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017) [...]
(STJ, AgRg no REsp 1826608/PB, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019,DJe 28/11/2019).

Posto isto,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

A denúncia inicialmente oferecida pelo Ministério Público imputou aos acusados
CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANTA
e
WENDER FERREIRA GUIMARÃES
a prática dos seguintes crimes:
1)
art. 157, §§2o, II, 2o-A, I, do Código Penal (praticado em desfavor da vítima IVETE FÁTIMA ZINI PANSTEIN);
2)
art. 157, §§2o, II, 2o-A, I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal impróprio (em relação às vítimas YAN GEORGIO CAZEIRO FAVA e SARA REGINA);
3)
art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, em concurso formal de crimes, sendo os
fatos 1 e 2
praticados em continuidade delitiva.

Entretanto, após a realização da audiência de instrução e julgamento, o Promotor de Justiça, Milton Pereira Merquíades, aditou a denúncia, ficando a exordial acusatória colocada nos seguintes termos:

“
Conforme consta da inicial acusatória, mormente no Fato 01, verifica-se que os denunciados Cristopher e Wender, encontram-se denunciados pelo crime de roubo majorado consumado, pois subtraíram para si, o veículo VW/Crossfox, placa MAQ 8281 - Joenvile/SC, cor preta, da vítima Ivete Fatima Zini Panstein.

Contudo, durante a instrução criminal, constatou-se que o veículo objeto do crime de roubo majorado acima mencionado teve as suas placas originais MAQ-8281, substituídas dolosamente pelos denunciados Cristopher e Wender, pelas placas falsas QOC 9415, evidenciando que incorreram na figura delitiva prevista no art. 311, caput, do CP.

Prosseguindo, agora especificamente em relação ao Fato 02, nota-se que os acusados Cristopher Allef Silva Santana e Wender Ferreira Guimarães, encontram-se denunciados pelos crimes de roubo majorado (2x) e corrupção de menores, levado a efeito em desfavor das vítimas Yan e Sara.

No entanto, durante a audiência de instrução e julgamento, apurou-se, em verdade, que os denunciados, durante as suas condutas criminosas, dispararam tiros com arma de fogo em direção aos ofendidos Yan e Sara, com evidente animus necandi, somente não os atingindo por circunstâncias alheias as suas vontades, consistente no fato terem errado os disparos em face de Yan e Sara, situação reveladora da ocorrência do crime de Latrocínio Tentado, conforme aditamento a seguir delineado.

ADITAMENTO: LATROCÍNIO TENTADO.

Consta dos autos que, no dia 07 de dezembro de 2019, por volta das 16h17min, local não informado, mas ao que tudo indica do Bairro Bosque da Saúde, nesta cidade, os denunciados Cristopher Allef Silva Santana e Wender Ferreira Guimarães, acompanhados do menor infrator Luiz Gustavo dos Santos Nascimento, com evidente animus necandi, deram início à prática de dois crimes de latrocínio que, somente não se consumaram, em razão de circunstâncias alheias as suas vontades, uma vez que, erraram os disparos de arma de fogo desferidos em desfavor dos ofendidos Yan e Sara.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, as vítimas estavam no veículo Citroen C4 Louge, cor prata, o qual apresentou problemas mecânicos. No momento em que Yan tentava verificar o defeito no seu carro, parou um outro veículo VW/Crossfox, cor preta (objeto do crime descrito no fato 01), no qual estavam os denunciados e o menor infrator, sendo que estes, com uma arma de fogo anunciaram o assalto e mandaram que as vítimas entregassem as chaves do carro e seus celulares.

Ocorre que, os ofendidos conseguiram correr trancando o veículo com o alarme, sendo que durante a fuga, foram alvos de dois disparos de arma de fogo deflagrados pelo denunciado Cristopher, com evidente animus necandi, que somente não atingiram as vítimas, por circunstâncias alheias as vontades dos denunciados, uma vez que as vítimas conseguiram pular um muro de uma residência para se esconderem, impedindo que os disparos lhes acertassem, apesar de serem deferidos em suas direções, vindo a acertarem o portão da residência, o que obrigou os denunciados e comparsa menor a fugirem, levando consigo parte dos bens das vítimas.

Após, por meio de rastreamentos dos celulares roubados, foi possível localizar os denunciados e o adolescente, os quais foram apreendidos pela polícia na posse dos celulares subtraídos, bem como do veículo VW/Crossfox, roubado da vítima Ivete (Fato 01 da denúncia) e utilizado na prática deste delito, sendo os ora denunciados e adolescente infrator reconhecidos pela vítima Yan como autores do crime.

Assim agindo, fica evidente que os denunciados Cristopher e Wender, encontram-se incurso s nas figuras típicas descritas no art. 157, § 3o, inciso II; c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, por duas vezes, denominado Latrocínio Tentado.

ADITAMENTO: ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

Constatou-se ainda que o veículo VW/Crossfox, roubado da vítima Ivete (Fato 01 da denúncia), foi localizado com suas placas originais MAQ-8281, substituídas dolosamente pelos denunciados Cristopher e Wender, pelas placas falsas QOC 9415, conduta criminosa levada a efeito nos dias 06 e 07 de dezembro de 2019, nesta Capital.

Ademais, registra-se que as circunstâncias dos autos revelam que a troca da placa de identificação foi uma medida estratégica por parte dos denunciados, vez que pretendiam, como assim o fizeram, praticar outro crime de roubo sem que o veículo pudesse ser identificado e assim permanecerem na impunidade.

Assim, resta configurada por parte dos denunciados Cristopher e Wender, a prática do crime previsto no art. 311, do CP.

ADITAMENTO: CORRUPÇÃO DE MENORES.

Consta dos autos que, no dia 07 de dezembro de 2019, por volta das 16h17min, local não informado, mas ao que tudo indica do Bairro Bosque da Saúde, nesta cidade, os denunciados Cristopher Allef Silva Santana e Wender Ferreira Guimarães, conscientes das ilicitudes de suas condutas, corromperam o menor Luiz Gustavo dos Santos Nascimento, de apenas 16 anos, com eles praticando a infração penal denominada de LATROCÍNIO TENTADO em face das vítimas Yan e Sara.

Consta dos autos que, no dia e horário anunciados, o menor infrator Luiz Gustavo juntou-se aos denunciados, logicamente, com o fim de facilitar o êxito na prática da subtração pretendida, aproveitando-se os denunciados da ajuda do adolescente, reforçando assim, o grupo criminoso e com eles, Luiz Gustavo praticou o crime de latrocínio tentado.

Assim agindo, os denunciados Cristopher Allef Silva Santana e Wender Ferreira Guimarães incorreram na conduta típica descrita no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Diante do exposto, venho a presença de Vossa Excelência aditar a presente denúncia, oportunidade em que além do crime de roubo majorado levado a efeito em face da ofendida Ivete (Fato 01), imputo aos denunciados, já qualificados nos autos, o seguinte:

a) Fato 01. Cristopher Allef Silva Santana e Wender Ferreira Guimarães, como incursos no art. 157, § 2o, II e §, 2o-A, I, do CP (vítima Ivete);

b) Fato 02. Cristopher Allef Silva Santana e Wender Ferreira Guimarães, como incursos art. 157, § 3o, inciso II; c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, todos CP e art. 244-B do ECA, em concurso formal de crimes (vítimas Yan e Sara).

c) Fato 03. Cristopher Allef Silva Santana e Wender Ferreira Guimarães, como incursos nas penas do art. 311, do CP”
(doc. digital n. 86609519).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou
WENDER
pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§2o, II e 2o-A, I, do Código Penal (em relação às vítimas YAN e Sara Regina) e 244-B, da Lei n. 8.069/90, e
CRISTOPHER
pelo cometimento dos delitos dos artigos 180 (em desfavor da vítima Ivete), 157, §3o, II, c/c o 14, II, ambos do Código Penal (contra as vítimas YAN e Sara Regina) e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Além disso, absolveu
WENDER
da prática do crime de roubo qualificado (em desfavor da vítima, Ivete), e
ambos os apelantes
quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Tendo em vista a conexão entre os fatos e os fundamentos recursais – ambos relacionados ao crime patrimonial perpetrado em desfavor das vítimas, YAN e Sara Regina –, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
está consubstanciada no auto e prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa e objeto (doc. digital n. 86609513), e nos depoimentos testemunhais.

O auto de reconhecimento fotográfico, elaborado pelos agentes lotados na Central de Flagrantes de Cuiabá/MT, registra que a vítima, YAN, compareceu à Delegacia e forneceu as características físicas dos suspeitos; depois disso, os policiais perfilaram os acusados e o menor infrator, lado a lado, em ambiente próprio, momento que o ofendido prontamente realizou a identificação pessoal deles.

Além disso, YAN reconheceu “
o revólver calibre .38, sem número de série aparente, com cabo semelhante a madeira e cano não muito escuro
”, e que o artefato bélico, no momento da prática delitiva, estava com
CRISTOPHER
.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, os policiais militares responsáveis pela prisão dos apelantes, FELLYPE SILVA LEMES e KARLOS ROBERTO SBIZERO, narraram:

“
[...] QUE a base comunitária do Bosque da Saúde recebeu denúncia de que dois indivíduos, sendo um deles em posse de arma de fogo teriam abordado o veículo [...] onde se encontravam as vítimas; QUE elas tiveram seus dois aparelhos celulares Iphone subtraídos, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo; QUE as vítimas teriam conseguido correr e entrar numa quitinete, trancando o veículo com o alarme, sendo que, na fuga, um dos suspeitos efetuou disparos de arma de fogo contra elas, mas ninguém foi alvejado; QUE a guarnição deslocou à Avenida das Torres [...] onde encontrou as vítimas e o veículo abandonado, sendo que confirmaram o roubo e informaram que os suspeitos foragiram do local no veículo VW CrossFox preto [...]; QUE as vítimas conseguiram realizar o rastreamento dos aparelhos celulares, os quais indicavam a localização na Rua Filinto Costa, Bairro Areão [...] para onde a guarnição se deslocou onde visualizou o veículo Fox preto na frente de uma residência, sendo que, ao aproximar do local, constatou-se que o suspeito WENDER estava em frente a mesma, próximo do veículo e ao perceber a presença da guarnição saiu correndo para dentro da casa; QUE foi realizado cerco local e solicitado apoio de outras GUPM [...]; QUE então foi realizado o adentramento da residência e lá encontrado os três suspeitos qualificados; QUE na busca pessoal foi encontrado com o suspeito CRISTOPHER um revólver, calibre 38, sem numeração, contando cinco munições intactas e duas deflagradas em seu tambor; QUE com o menor infrator foram encontrados os dois aparelhos celulares e com o suspeito WENDER a chave do veículo Fox em seu bolso [...]”
(declarações de FELLYPE – doc. digital n. 86609513).

“
QUE atendeu a ocorrência de roubo contra as vítimas YAN e sua namorada, sendo que participou ativamente das diligências que resultaram na detenção dos três suspeitos, bem como a recuperação dos celulares subtraídos e apreensão de uma arma de fogo e do veículo usado no crime, razão pela qual corrobora na íntegra o depoimento do condutor e a narrativa do boletim de ocorrência; QUE salienta que foi através dos sistema de rastreamento dos celulares subtraídos que lograram localizar o endereço onde os suspeitos se encontravam; [...] QUE a senhora Sara Regina, namorada do senhor Yan, devido ao abalo emocional disse que não iria deslocar até a Delegacia; QUE consta que os suspeitos teriam efetuado dois disparos de arma de fogo em direção das vítimas quando estas fugiam, sendo que ninguém foi alvejado; QUE foram encontrados com o menor a res furtiva, com o suspeito CRISTOPHER o revólver [...] e com o suspeito WENDER a chave do veículo CrossFox [...]”
(depoimento de KARLOS – doc. digital n. 86609513).

A vítima, YAN, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE estava dentro do seu veículo [...] o qual apresentou pane e que estava tentando verificar qual era o motivo da falha junto ao motor do carro, momento em que se aproximou da vítima um veículo onde os ocupantes perguntaram para a vítima se ele estaria precisando de ajuda, ao passo que a vítima disse que não; QUE, em seguida, parou outro veículo ao lado da vítima, com três ocupantes e que a vítima acreditou que seriam outras pessoas perguntando se queria ajuda, porém, para sua surpresa, os suspeitos, de posse de uma arma de fogo anunciaram o assalto e pediram para que as vítimas entregassem a chave do veículo, bem como os aparelhos de celulares Iphone; QUE a vítima e sua namorada conseguiram correr, sendo que o declarante conseguiu ajudar a sua namorada a se refugiar em uma residência, momento em que escutou o primeiro disparo; QUE o declarante então continuou a correr em ziguezague, momento em que escutou o segundo disparo, conseguindo se refugiar em outra residência; QUE os suspeitos foragiram do local e um veículo VW CrossFox preto; QUE a vítima declarou que visualizou muito bem tanto o veículo utilizado pelos suspeitos quanto o suspeito que efetuou os disparos (CRISTOPHER), bem como os outros ocupantes do carro; QUE a vítima reconheceu nitidamente a pessoa que efetuou os disparos devido ele ter uma tatuagem de cruz no pescoço; QUE a vítima conseguiu realizar o rastreamento dos aparelhos celulares, os quais indicavam a localização [...]; QUE a vítima narrou para a Polícia Militar sobre os fatos a devida localização dos aparelhos; QUE acrescenta que ficou nitidamente marcado na memória da vítima o tamanho da arma de fogo que o suspeito apontou em sua direção [...]”
(doc. digital n. 86609513).

O adolescente, LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS NASCIMENTO, que estava junto com os apelantes no roubo praticado contra as vítimas, YAN e Sara Regina, declarou à autoridade policial que:

“
[...] só participou do roubo de hoje [...]; QUE saiu do Pomeri há cerca de um mês e está trabalhando em um escritório, onde a sua mãe trabalha; [...] QUE reside no Bairro Areão e conhece CRISTOPHER de lá e quanto ao WENDER diz que iriam jogar bola, quando o CRISTOPHER chegou no local, sozinho, portando uma arma de fogo; QUE CRISTOPHER chegou pulando a grade e pedindo para escondê-lo; QUE ele desceu de um VW CrossFox de cor preta e tinha alguém que manobrou o carro [...] QUE quando iria sair da casa a polícia chegou e prendeu o CRISTOPHER e o WENDER e o declarante [...]; QUE indagado se estava com os telefones roubados no momento em que a polícia chegou, respondeu que estava, mas iria apenas guardá-los a pedido de CRISTOPHER [...]”
(doc. digital n. 86609513).

Em seu interrogatório extrajudicial, CRISTOPHER fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 86609513).

Por sua vez, WENDER relatou à autoridade policial que:

“
[...] não praticou os crimes dos quais está sendo acusado [...]; QUE relata que está morando em uma casa, de uma senhora, chamada Vilma, pois a borracharia que trabalha é próxima da casa dela; QUE um dos filhos de Vilma, o Alejandro, é amigo do CRISTOPHER; QUE indagado se conhece CRISTOPHER e o menor Luiz Gustavo, respondeu que “de vista”, pois ambos residem no bairro Areão, mas não são amigos; QUE CRISTOPHER vive mais preso do que solto; QUE quanto aos fatos indagado onde estava na data de ontem, por volta de 13h da tarde, respondeu que estava trabalhando na borracharia; QUE hoje relata que trabalhou na borracharia na parte da manhã e depois foi para a casa de Vilma; QUE após almoçar, estava dormindo no sofá, por volta de umas 16h, quando os dois suspeitos, CRISTOPHER e Luiz Gustavo entraram na casa correndo com a arma na mão; QUE era o Luiz Gustavo que estava com a arma e o CRISTOPHER com dois aparelhos celulares na mão e disseram que tinham feito um assalto; QUE imediatamente colocou a camiseta e iria sair de casa para chamar a dona que estava na mãe dela, na rua de cima; QUE quando estava saindo da casa, já encontrou com os policiais militares e foi detido; QUE indagado se os suspeitos chegaram dirigindo um veículo [...] respondeu que eles chegaram correndo, a pé; QUE contesta a versão da polícia militar e afirma que não estava do lado de fora da casa, próximo ao veículo Cross Fox e que teria corrido para dentro [...]”
(doc. digital n. 86609513).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, FELLYPE, KARLOS, a vítima, YAN, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, YAN narrou que:

“
Vítima
: Eu e minha namorada estávamos almoçando e foi indo para minha casa, num dia chuvoso, não sei se caí em algum buraco [...] meu carro parou [...] aí eu e um rapaz do posto empurramos o carro até uma esquina [...] e nesse instante parou um carro para me ajudar [...] eu falei: “não, obrigado”. Eu fiquei do lado de fora verificando o que tinha acontecido com o carro, porque ele simplesmente não estava ligando [...]. E logo em seguida parou um carro preto [...], mas na hora já desce um cara por trás, chega com uma arma com cano perto da minha barriga, falando: “passa a chave, passa a chave”, e eu com a mão para cima [...] chamando minha namorada [...] e ela quando saiu do carro, saiu com o meu celular e o dela na mão, quando ela veio na minha direção, o rapaz que estava dirigindo que é um dos maiores chegou perto de mim e me abraçou e falou para passar o celular. Nessa circunstância o que eu reparei: quando o rapaz
[se referindo a CRISTOPHER]
veio e colocou a arma na minha barriga [...] a chave estava no carro [...] e eu vi quando ele foi virar que ele tinha uma cruz no pescoço e aquilo me marcou [...], aí depois eu meio que invadi uma casa, que o portão estava meio aberto, entrei com minha namorada e do lado dessa casa tinha uma quitinete, de um andar e com as pessoas em cima gritando [...] que iam chamar a polícia, aí um dos vizinhos falou que essa casa que entrei era sem saída, falaram para eu pular o muro, quando eu dei pezinho para minha namorada pular o muro, aí o
[CRISTOPHER]
ele abriu a porta que eu tinha entrado, apontou a arma e veio uma adrenalina e empurrei minha namorada para o outro lado do muro e quando olhei para ele, ele deu o tiro, eu abaixei e saí correndo [...] começou uma gritaria aí eu pulei da casa, encontrei uma senhora e uma mulher que tinha resgatado minha namorada [...]. Nisso a polícia já tinha chegado e me perguntaram qual era o celular, eu falei que era um Iphone e rastrearam o celular [...], e os policiais saíram correndo e outra viatura chegou falando que tinham pego os rapazes.

MP
: Eles conseguiram roubar alguma coisa de vocês?

Vítima
: Os celulares [...].

MP
: No momento que ele fez esse disparo, foi na sua direção?

Vítima
: Foi [...]. A gente
[o declarante e sua namorada]
estava numa casa, aí
[começa a chorar]
, sempre que eu falo dessa história para alguém, esse momento me machuca muito [...], os vizinhos começaram a falar para eu empurrar ela e também pular para o outro lado, porque a casa não tinha saída, como ela é menor que eu [...] simplesmente empurrei ela [...] e quando aconteceu isso, ele já tinha aberto a porta da casa onde eu estava e apontado a arma e deu o primeiro tiro, mas essa casa [...] é um estacionamento cumprido e no final era a casa, então ele errou o tiro, quando ele errou eu saí correndo [...] no final tinha uma escada do lado da casa [...] e quando fui subir essa escada o outro tiro bateu do meu lado [...] subiu fumaça.

MP
: Então os tiros foram na sua direção?

Vítima
: Foram
[chora novamente].

MP:
Esse pessoal depois foi preso?

Vítima:

Eu reconheci na Delegacia [...] não tive nenhuma dúvida no reconhecimento. Foram apreendidos os dois celulares, as duas munições deflagradas, estava tudo, a arma [...].

MP:

Esse evento na sua vida te marcou de alguma forma:

Vítima:
Muito, eu não queria sair de casa. Minha namorada foi em psicólogo, a gente não queria sair de casa. Quando entrávamos em um carro a gente ficava de olho para todos os lados para ver se tinha moto, carro, a gente ficou com medo de tudo. É muito difícil.

[...]

Defesa:
Em relação a participação das pessoas [...] quantas pessoas participaram de fato?

Vítima:
O que eu consegui ver foram três pessoas [...]. Porque quando o carro parou na minha frente, desceu uma pessoa do banco de trás, com a arma, e tinha o motorista e o menor estava do lado e eles gritavam: “vai morrer, vai morrer!”, e aí o carro chegou mais próximo de mim quando eles viram que minha namorada desceu com os celulares e já gritaram logo pra ela: “passa o celular”. Aí a gente só deu e saiu correndo para casa.

Defesa:
O CRISTOPHER vai confessar todo o delito [...] em relação ao WENDER, eu conversei com o CRISTOPHER e com o Luiz Gustavo
[menor]
e os dois negam a participação do WENDER, aí o que é muito importante para nós nesse momento: se você reconheceu o WENDER e se ele participou efetivamente nesse delito?

Vítima:
Sim, ele estava. Ele estava dirigindo. Eu sei disso porque vi duas pessoas na minha frente no carro, mas eu vi para reconhecer ele quando ele baixou o vidro, na minha frente, para pedir o celular [...], o menor eu reconheci porque ele meteu a cabeça na janela, começou a gritar que ia matar a gente [...], mas o WENDER eu vi mesmo quando ele abaixou o vidro para pedir o celular [...], o CRISTOPHER só enfiou a arma na minha barriga [...]. Doutor, o que eu posso falar para o senhor é que eu reconheci [...], é como uma questão de prova, eu reconheci, eu marco e pronto [...]. Eu vou garantir que eu reconheci porque naquele momento minha memória estava fresca e eu lembro de tudo e lembro dele sim”
(arquivo digital – nome da mídia: 13h40 - ID No 608103 - CRISTOPHER ALLEF S. SANTANA e WENDER FERREIRA GUIMARÃES - 16.09.2020.mp4)

Os policiais militares, KARLOS e FELLYPE, acrescentaram:

“
Testemunha
: A gente estava na base e recebeu informação de um disparo de arma de fogo, próximo ao posto amarelinho, quando deslocamos ao local, eles já não estavam presentes, mas estavam as duas vítimas e o pessoal do posto, falaram que tentaram levar o carro das vítimas e fizeram dois disparos, o casal estava bem machucado pois eles pularam o muro para correr dos disparos [...] e o muro era muito alto, não sei como eles deram conta de pular. Eles dois tinham Iphones e deram conta de rastrear os aparelhos, estavam dando no bairro Areão [...], perto do Comper da Miguel Sutil, deslocamos lá e deparamos com um indivíduo na frente, junto com o CrossFox
[veículo utilizado no roubo]
, tentamos fazer a abordagem e ele correu para dentro da residência, a gente permaneceu alí [...], e modulamos via rádio pedindo apoio [...] fizemos o adentramento e um deles estava de posse do revólver calibre 38, mas não me lembro quem era [...], fiquei do lado de fora fazendo buscas no veículo.

MP
: Eles estavam com os celulares?

Testemunha
: Sim, estavam [...].

MP
: Em conversa com eles, o que eles falaram? Negaram o crime?

Testemunha
: Eles não negaram nada [...].

MP
: O senhor chegou a ver onde foram dados os disparos?

Testemunha
: Não vi, eu sei que foi em direção ao muro que o casal pulou, foi para acertar mesmo, não foi para assustar, pois eles ficaram com raiva de não ter conseguido dirigir o carro das vítimas [...], agora não sei o motivo que induziu os mesmos a fazer isso.

MP
: O senhor já tinha conhecimento desse pessoal praticando crimes [...]?

Testemunha
: O menor já até prendi quando fui da ROTAM [...], os outros dois eu não conhecia [...] o menor pratica muito roubo, inclusive ele fica tentando salvar os maiores, assumindo os crimes, falando que a arma é dele, que ele fez os disparos, é prática dele.

Defesa
: [...] em relação ao WENDER [...] qual a participação dele [...]?

Testemunha
: De rosto eu não vou me lembrar, eu sei que um desses dois
[mencionando os apelantes]
estava na frente da residência com o veículo e foi o que correu para o interior dela [...]. Mas os dois estavam lá e tinha o menor [...]. Além disso, o que estava do lado de fora, possivelmente, estava com os celulares, pois a localização estava dando ali e inclusive os aparelhos estavam enrolados em papel alumínio, para dificultar a propagação do sinal, mas estava pegando o sinal.

Juiz
: Referente às vítimas [...] eles estavam apavorados?

Testemunha
: Estavam tremendo de medo e não conseguiam nem falar, tanto que no primeiro momento ela foi colocar a senha no meu celular para rastrear e não conseguiu por diversas vezes.

Juiz
: Eles foram presos logo na sequência do crime [...]?

Testemunha
: Exatamente.

[...]

Juiz
: O senhor teve acesso ao revólver apreendido [...]?

Testemunha
: Sim, olhei.

Juiz
: Tinha cápsula deflagrada?

Testemunha
: [...] duas deflagradas e três intactas”
(depoimento de KARLOS – arquivo digital – nome da mídia: 13h40 - ID No 608103 - CRISTOPHER ALLEF S. SANTANA e WENDER FERREIRA GUIMARÃES - 16.09.2020.mp4)

“
Testemunha
: Nesse dia citado a gente recebeu a solicitação de um roubo, onde foi latrocínio tentado, foi feito disparo contra a vítima e a gente pegou pela localização do telefone e chegou no local onde eles estavam [...], conseguimos identificar a residência e visualizar um dos suspeitos, foi feito o adentramento e localizado eles dentro de uma residência e com eles a arma de fogo [...].

MP
: Nessa operação, vocês chegaram a localizar os objetos das vítimas?

Testemunha
: Sim, foram localizados os telefones. O veículo usado por eles também foi apreendido [...].

MP
: Você sabe se as vítimas reconheceram os indivíduos?

Testemunha
: Sim, reconheceu. Tinha acabado de acontecer o fato.

MP
: [...] os acusados confessaram?

Testemunha
: Não, negaram
[o envolvimento no crime]
.

[...]”
(depoimento de FELLYPE – arquivo digital – nome da mídia: 13h40 - ID No 608103 - CRISTOPHER ALLEF S. SANTANA e WENDER FERREIRA GUIMARÃES - 16.09.2020.mp4)

Em seu interrogatório, WENDER relatou:

“
Juiz
: Esses fatos são verdadeiros?

Réu
: No meu caso não.

Juiz
: No dia 6 de dezembro de 2019 por volta das 13:40 você se recorda onde se encontrava nesse dia?

Réu
: Neste dia eu me encontrava no serviço, no trabalho, na borracharia Paulista. Sou funcionário lá, trabalho de carteira assinada.

Juiz
: [...] nesse dia tinha alguém com o senhor que poderia comprovar o seu álibi?

Réu
: Não [...]. Eu trabalhava e morava lá, sozinho, pois lá é um lugar de pouco movimento.

Juiz
: Nesse horário das 13:40 por alguma razão o senhor deixou o seu lugar para atender outro local?

Réu
: Não, eu estava na borracharia.

Juiz
: Do dia do fato até hoje [...] o que leva a lembrar que nesse dia estava o tempo todo no local de trabalho [...]?

Réu
: Até então eu almoçava na borracharia [...] eu me lembro que nesse dia não saí de lá porque estava bem movimentado, eu continuei lá, não tirei horário de descanso [...].

Juiz
: A vítima o senhor já conhecia?

Réu
: Não tenho nem conhecimento desse rapaz.

Juiz
: O CRISTOPHER o senhor já conhecia?

Réu
: Só de vista porque ele sempre passava na frente da borracharia e tinha amizade com o filho da mulher que eu morava na casa. Ela tem dois filhos [...], dona Vilma, morava no mesmo lugar que eu [...].

Juiz
: [...] o senhor foi preso sozinho ou junto com o CRISTOPHER?

Réu
: Juntos, eu estava na porta da casa e ele estava dentro da casa. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, estava deitado [...] e me deparei com o CRISTOPHER e o menor dentro da casa.

Juiz
: O menor era amigo do filho da Vilma e conhecido do CRISTOPHER?

Réu
: Sim, isso.

[...]

Juiz
: [...] como que o CRISTOPHER chegou na casa do senhor?

Réu
: Eu me deparei com ele já na área de casa, mas no momento que eu saí [...] para chamar a mãe da Vilma, porque não estava nada certo alí [...] e quando saí no portão já me deparei com a viatura me abordando. O CRISTOPHER chegou a pé [...].

Juiz
: Ele frequentava muito a sua casa?

Réu
: [...] não, via ele pouco tempo.

Juiz
: Nesse pouco tempo você já viu ele armado?

Réu
: Não.

Juiz
: Que horas que foi o momento da prisão?

Réu
: Se não me engano por volta de umas 15h.

[...]

Juiz
: [...] o senhor já cometeu algum outro crime?

Réu
: [...] em 2012, assalto.

Juiz
: Quem é Luiz Gustavo?

Réu
: O menor que foi preso junto com o CRISTOPHER que eu não tinha conhecimento e fui saber depois [...].

Juiz
: Na Delegacia quando o senhor prestou o depoimento, o Luiz Gustavo entrou correndo com a arma na mão, confere isso?

Réu
: Sim.

Juiz
: Mas por que ele estaria com uma arma dentro da residência do senhor?

Réu
: Ele tinha amizade com um dos filhos da Vilma e não tenho conhecimento porque ele chegou correndo na casa [...] no momento eu saí da casa para chamar a dona da residência para explicar isso [...].

Defesa
: Deixar bem claro WENDER, no dia 6 você trabalhou até tarde [...] e teve maior número de serviço lá [...], no sábado [...] no momento da prisão você estava com alguma chave no bolso?

Réu
: Somente a da casa.

Defesa
: Quando os meninos entraram na residência você saiu com o objetivo de que?

Réu
: Chamar a Dona Vilma para resolver aquela situação”
(interrogatório WENDER – arquivo digital – nome da mídia: 16h - Id no 608103 - Réus Presos - CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA e outro. CONTINUAÇÃO INTERROGATÓRIO WENDER.mp4)

CRISTOPHER, por seu turno, asseverou:

“
Juiz
: Esses fatos que o Ministério Público lhe acusa são verdadeiros?

Réu
: Sim, o que eu tentei assaltar um veículo Citroen. Estava eu e o Luiz Gustavo.

Juiz
: Ele o senhor já conhecia?

Réu
: Sim, desde que eu moro no Areão em 2015.

Juiz
: De quem foi a ideia de cometer esse crime?

Réu
: Ele estava armado e eu estava com um carro, um CrossFox, que um rapaz do Carumbé pediu para eu levar para outro bairro para ele, deixou no supermercado Fort e pediu para levar para o CPA.

Juiz
: E de quem era esse carro que o senhor estava?

Réu
: De um rapaz que está no presídio Carumbé.

Juiz
: Esse carro era roubado/furtado?

Réu
: Era roubado sim e era para eu levar para o CPA.

Juiz
: O senhor estava ganhando quanto por isso?

Réu
: Trezentos reais.

Juiz
: E desde que momento o senhor sabia que o Luiz Gustavo estava armado?

Réu
: Desde antes da gente assaltar ele já tinha me dito que estava armado.

Juiz
: O senhor estava armado?

Réu
: Não.

Juiz
: Quem estava dirigindo?

Réu
: Eu estava dirigindo.

Juiz
: Quem abordou as vítimas?

Réu
: O Luiz Gustavo [...] foram as primeiras que estavam paradas na frente do posto, estava mais fácil.

Juiz
: A vítima estava sozinha?

Réu
: Era um homem e uma mulher [...]. A gente foi até o veículo, fiz um balão, deixei ele na esquina e fui fazer a rotatória enquanto ele estava abordando a vítima, foi quando eu vi que ele não conseguiu levar o veículo, eu parei, ele entrou e fomos embora.

Juiz
: Então não houve disparo [...]?

Réu
: Não, nem vi nada na hora.

Juiz
: Por que o senhor foi preso na casa do WENDER?

Réu
: Porque nessa casa que ele mora tem um rapaz que eu conheço, o Gabriel, amigo meu [...] eu já saí entrando e esse WENDER estava na casa, mas ele não tem nada a ver com essa história não. [...] deixamos o CrossFox no Fort e fomos até a casa a pé.

Juiz
: O Luiz Gustavo é parecido com o WENDER?

Réu
: Nada ver.

Juiz
: Sabe dizer onde o WENDER trabalhava?

Réu
: Perto da Avenida Miguel Sutil, numa borracharia.

[...]

Defesa
: A vítima supostamente reconhece ele que ele participou e você dá essa declaração contrária, o WENDER está te ameaçando [...]?

Réu
: Não [...]”
(interrogatório CRISTOPHER – arquivo digital – nome da mídia: 16h - Id no 608103 - Réus Presos - CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA e outro. CONTINUAÇÃO INTERROGATÓRIO WENDER.mp4)

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de
latrocínio tentado
perpetrado por
CRISTOPHER
.

Consoante já registrado, o recorrente foi preso e apontado pela vítima, YAN, como sendo o indivíduo que desceu do automóvel e o abordou com a arma de fogo. Acrescentou que se recorda de vê-lo portando o artefato bélico e que ele ficou tão próximo que conseguiu ver a tatuagem de uma cruz que ele possuía no pescoço. Por fim, asseverou que foi ele quem perseguiu o declarante e sua namorada no imóvel abandonado e que também o responsável por efetuar os disparos de arma de fogo na sua direção. Além disso, as declarações do ofendido foram ratificadas pelos depoimentos das testemunhas, FELLYPE e KARLOS.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como a tentativa de latrocínio, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INTRUÇÃO PROCESSUAL
[...] RECURSO DESPROVIDO. Incabível a absolvição do réu quando a materialidade e a autoria delitiva restaram suficientemente demonstradas nos autos,
sendo a condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas provas documentais e declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza
[...] Recurso desprovido”
(TJMT, N.U 1000048-79.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO [...] AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito. 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese,
a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
[...]
(STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Ressalte-se que a comprovação dos 2 (dois) disparos efetuados contra a vítima não se resume às declarações dela e das testemunhas, encontrando alicerce também no termo de exibição e apreensão, o qual registrou que a arma de fogo apreendida na posse de
CRISTOPHER
possuía 2 (duas) cápsulas deflagradas no seu tambor.

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelos depoimentos testemunhais e pela prova documental, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação do réu pelo
crime de latrocínio tentado
.

Nesse aspecto, inviável o pleito de desclassificação do crime para o de roubo majorado, máxime porque, como visto alhures, as provas orais atestam que
CRISTOPHER
tinha a intenção de ceifar a vida das vítimas, caso contrário não as teria perseguido, apontado a arma de fogo para elas e acionado, por duas vezes, o gatilho – apenas não as atingindo em razão do erro de pontaria –, evidenciando o
animus necandi
na conduta dele.

Sobre o tema, Cleber Masson, em doutrina extremamente didática, aponta quatro situações possíveis, indicando, em cada uma delas, a solução cabível:

“
Como o latrocínio é crime complexo, envolvendo subtração (roubo) e morte (homicídio), é possível que uma delas se aperfeiçoe e a outra não. Logo, quatro situações podem ocorrer, cada uma possuindo sua respectiva solução: (A) subtração e morte consumadas = latrocínio consumado; (B) subtração e morte tentadas = latrocínio tentado; (C) subtração tentada e morte consumada – latrocínio consumado; e
(D) subtração consumada e morte tentada = latrocínio tentado [...] Quanto à situação ‘D’, sempre reinou o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, se a subtração se consuma, mas a morte, quando desejada ou aceita pelo agente, fica na esfera da tentativa, o crime é de latrocínio tentado. Com efeito, é o dolo (direto ou eventual) o fator diferenciador da tentativa de latrocínio, na qual o sujeito quer a morte da vítima ou assume o risco de produzi-la, do roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3o, 1a parte), crime em que o agente quer ou assume o risco tão somente de produzir ferimentos graves na vítima, sem desejar sua morte ou aceitar o risco de provocá-lo
” (Código Penal Comentado, 3a edição. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p. 702-703).

No mesmo sentido preleciona Rogério Greco:

“
Fragoso e Noronha, analisando a mesma situação, discordando do posicionamento de Hungria, entendem que, havendo subtração consumada e homicídio tentado, resolve-se pela tentativa de latrocínio, posição à qual nos filiamos
” (Código Penal Comentado, 9a edição. Niterói: Impetus, 2015, p. 544).

Não por outra razão que, após analisar pormenorizadamente as provas coligidas nos autos, cheguei à constatação que o apelante pretendia, além de subtrair o patrimônio das vítimas, ceifar-lhes a vida ou, quando não, assumiu o risco de produzi-la, razão pela qual deve ser mantida a condenação de
CRISTOPHER
pela prática do crime de
tentativa de latrocínio
, sendo descabida a desclassificação almejada.

Colho da jurisprudência desta Corte:

“
APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §3o, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO
OU PARA O DELITO DO ART. 157, §3o, INCISO I, DO CP – IMPROCEDÊNCIA –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RÉU QUE AGIU COM ANIMUS NECANDI – NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE
[...]
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. Se o conjunto probatório demonstra que o acusado agiu com animus necandi, no crime de roubo,
não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade do réu
, tendo em vista que nos primeiros disparos a arma falhou e, posteriormente,
o réu errou os disparos efetuados, conclui-se pela ocorrência do latrocínio tentado
, não havendo falar-se em roubo duplamente majorado ou do delito disposto no art. 157, §3o, inciso I, do Código Penal [...]”
(N.U 0005771-11.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMOS DEFENSIVO E MINISTERIAL –
PRETENDIDA PELA DEFESA A DESCLASSIFICAÇÃO PENAL PARA ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
– IMPOSSIBILIDADE –
VISIBILIDADE DO RESULTADO MAIS GRAVOSO – FARTA PROVA TESTEMUNHAL
SUPRE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA E COMPROVA O OBJETIVO DOS ACUSADOS EM ALVEJAR AS VÍTIMAS [...] Descabe cogitar em desclassificação do delito para a hipótese de roubo majorado, porque a ausência de perícia no local não faz derruir
a farta prova testemunhal, a qual seguramente comprova que um dos agentes efetuou disparos de arma de fogo com o firme propósito de atingir as vítimas, somente não conseguindo o intento dado ao erro de pontaria
[...]
” (N.U 0009786-60.2011.8.11.0015, Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018)

No que concerne à absolvição de
WENDER
, por ausência de provas da autoria do crime de
roubo majorado
, o pedido não merece provimento.

Ao contrário do sustentado pela defesa, a versão apresentada por ele – de que não teve participação na empreitada criminosa – encontra-se totalmente isolada dos autos, desprovida de substrato probatório mínimo a autorizar a acolhida dela.

A vítima, YAN, foi peremptória em afirmar ter o apelante participado do roubo – pilotando o veículo CrossFox preto, que estacionou próximo ao local onde seu automóvel estava parado – e, apesar do inconformismo da defesa, os depoimentos claros e harmoniosos dela – nas duas oportunidades em que foi ouvida –, aliado ao reconhecimento pessoal dele em sede policial – e ratificado em juízo –, se mostram bastantes para firmar a condenação.

Muito embora WENDER afirme que no momento da prática delituosa estava na sua residência e que CRISTOPHER e o menor infrator “apareceram” no local, não juntou nenhuma prova concreta que permita conclusão diversa do seu envolvimento no crime que lhe foi imputado.

In casu
, o depoimento da vítima, como se viu alhures, é confirmado pelas declarações judiciais dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência. Os agentes de segurança ratificaram a narrativa contida no boletim de ocorrência, confirmando que chegaram a residência de WENDER através do sistema de rastreamento dos celulares das vítimas e que ele estava do lado de fora do imóvel, próximo ao veículo utilizado no assalto. Afirmaram que WENDER, ao notar a presença da guarnição policial, desvencilhou-se da abordagem e fugiu para o interior da residência. Fizeram constar ainda no termo de apreensão que localizaram as chaves do automóvel na posse do apelante.

De se destacar ainda que a doutrina pátria é uníssona em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]"
(STJ - HC 485.543/SP,Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Neste mesmíssimo sentido, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Diante desse cenário, não há se falar na sua absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, tampouco que elas se limitaram às provas produzidas em sede policial.

CRISTOPHER
busca ainda o reconhecimento, na segunda fase dosimétrica, da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, tendo em vista ter confessado o “
crime de roubo majorado
”.

Embora não tenha sido objeto de irresignação, verifico que outras fases da dosimetria da pena de
ambos os acusados
necessitam de ajustes, razão pela qual o pedido será analisado junto com a reprimenda fixada pelo juiz singular.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo os trechos que tratam da matéria:

C) Réu WENDER FERREIRA GUIMARÃES

C.1) Do Crime de Roubo Qualificado (Vítimas Yan e Sara)

Em relação a CULPABILIDADE, aqui considerada o grau de reprovação de agir, mostra-se normal à espécie delitiva praticada; O réu registra ANTECEDENTES, entretanto deixo de considerá-la para evitar o bis in idem; A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE, inexistem elementos para valorar; Os MOTIVOS do CRIME são ínsitos aos delitos do gênero, consistindo na busca pelo lucro fácil, ganância e ambição;
As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, deve ser sopesada desfavoravelmente ao imputado, tendo em vista o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, qual não constitui nenhum óbice sua aplicação nesta fase da pena, a teor do enunciado no 32 do TJMT
;
AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME terríveis, como se verifica do depoimento da vítima YAN, mesmo passado tanto tempo, mesmo assim o depoimento é revestido de enorme emoção e nem se diga acerca da outra vítima SARA, está sim, quiçá, nunca mais terá uma vida normal, logo, evidentemente, que essa circunstância deverá pesar desfavoravelmente ao acusado
. Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, em nada contribuíram para o evento criminoso.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 (Um Oitavo) da fração, já que são 08 (Oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (Dois Oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 02 (Duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam a) CIRCUNSTÂNCIA e CONSEQUÊNCIA DO CRIME, então, utilizando a fração acima 1/8 (Um Oitavo), fixo a PENA-BASE em
05 ( cinco ) anos e 06 ( Seis ) meses de reclusão
.

Na 2a fase da dosimetria da pena, não vislumbro nenhuma hipótese de atenuantes, entretanto, reconheço agravante da
reincidência
(CP, art. 61, inc. I), desta feita, em decorrência da condenação na ação penal n.o 20132.75.2012.811.0042 – Id. 299543, inclusive, mantida a decisão em 2a instância de jurisdição, cujo trânsito em julgado ocorreu em data de 17/02/2015, portanto, anterior a nova prática delituosa ( 07.12.2019 ), dessa maneira, utilizando a fração de 1/6 ( Um sexto ), agravo a pena em mais 11 (Onze) meses, dessa maneira, fixo a PENA PROVISÓRIA em
06 (Seis) anos e 05 ( Cinco ) meses
.

Inexiste(m) causa(s) de diminuição de pena, entretanto, em face do reconhecimento da
qualificadora do emprego de arma de fogo
( CP, art. 157, § 2-A, inc. I do CP ), então, em face da fração prevista pela legislação penal, qual seja, de 2/3 (Dois Terço), aumento a pena em mais 04 ( Quatro ) anos e 04 ( Quatro ) meses, fixando a pena até o momento em
10 ( dez ) anos e 09 ( Nove ) meses de reclusão
.

Em face do reconhecimento do
concurso formal próprio
(CP, art. 70, “1a Parte), já que 02 (Duas) foram as vítimas, então, utilizando a fração de 1/6 (Um sexto), aumento em mais 01 (Um) ano, 09 (Nove) meses e 15 (Quinze) dias, encontrando assim, para esta espécie delituosa, a reprimenda no total de
12 (Doze) anos, 06 (Seis) meses e 15 (Quinze) dias
.

C.2 ) Do Crime de Corrupção de Menor

Em relação a CULPABILIDADE, aqui considerada o grau de reprovação de agir, mostra-se normal à espécie delitiva praticada; O réu registra ANTECEDENTES, entretanto deixo de considerá-la para evitar o bis in idem; A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE, inexistem elementos para valorar; Os MOTIVOS do CRIME, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, normais também a espécie. Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, em nada contribuiu para o evento criminoso.

Atento portanto as circunstâncias supramencionadas, fixo a PENA-BASE em seu mínimo legal, qual seja,
01 ( Um ) ano de reclusão
.

Na 2a fase da dosimetria da pena, por inexistem atenuantes, entretanto, reconheço
agravante da reincidência
prevista no art. 61, inc. I do CP, dessa maneira, agravo a pena em 02 (Dois) meses, já que utilizo a fração de 1/6 (Um Sexto) para o agravamento da reprimenda, desse modo, fixo a PENA PROVISÓRIA em
01 (Um) ano e 02 (Dois) meses de reclusão
.

Inexistem majorantes e causa de diminuição de pena, dessa forma, até o momento, mantenho a reprimenda em 01 (Um) ano e 02 (Dois) meses de reclusão.

Finalmente, havendo
concurso formal entre os delitos
(
Roubo
e
Corrupção de Menor
), majoro a pena privativa de liberdade do crime mais grave, na forma do art. 70, caput, “1a parte” do CP, de 1/6 (Um sexto), por serem duas as infrações penais, totalizando em 14 (Catorze) anos, 07 ( Sete ) meses e 17 ( Dezessete ) dias, contudo, hei de aplicar a regra constante do §único do art. 70 do CP, ou seja, o
concurso material benéfico
.

Desse modo, fixo e PENA DEFENITIVA em
13 (Treze) anos, 08 ( Oito ) meses e 15 ( Quinze ) dias de reclusão
.

D) Réu CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA

D.1) Do Delito de Receptação (Vítima: Ivete Fátima Z. Panstei)

[...], com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam 08), não vislumbro nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu, dessa maneira fixo a
PENA-BASE em 01 ( Um ) ano de reclusão
.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura do processo eletrônico, confrontando com os arts. 61,62 e 65 do CP, não observo nenhuma, de modo que fixo a PENA PROVISÓRIA nos
exatos termos da base penal
.

Já com relação às CAUSAS de DIMINUIÇÃO e de AUMENTO, não reconheço nenhuma, dessa modo, mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então, qual seja, em
01 ( Um ) ano de reclusão
.

No entanto, penso que
devo reconhecer o CONCURSO FORMAL PRÓPRIO desta espécie delituosa com os demais delitos pelos quais condenados, quais sejam, latrocínio tentado e corrupção de menor, já que a receptação na modalidade TRANSPORTAR, trata de crime permanente, portanto, se foi contratado para transportar o veículo CROSSFOX e desta situação “cresceu os olhos”, ou seja, oportunidade para cometer um novo assalto ( Latrocínio ), então, tenho que encontra mais que evidenciado está última espécie de concurso de crime
.

Assim sendo,
considerando a regra insculpida no art. 70
, Assinado caput, 1a parte do CP, então, utilizando a fração de 1/6 (Um Sexto), fixando a pena por esta espécie delituosa de receptação em
01 ( Um ) ano e 02 ( Dois ) meses de reclusão
.

D.2) Do Crime de Latrocínio Tentado

Em relação a CULPABILIDADE, aqui considerada o grau de reprovação de agir, mostra-se normal à espécie delitiva praticada; Quanto aos ANTECEDENTES, é o réu tecnicamente primário; A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE, inexistem elementos para valorar; Os MOTIVOS do CRIME são ínsitos aos delitos do gênero, consistindo na busca pelo lucro fácil, ganância e ambição; As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, deve ser sopesada desfavoravelmente ao imputado, mormente levando em consideração horário, local, além de que, mesmo com a presença terceiras pessoas – vizinhos da quitinete – estando à visualizar o acontecido, mesmo assim não serviu para inibir o intento criminoso desse jovem rapaz
;
AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME terríveis, como se verifica do depoimento da vítima YAN, mesmo passado tanto tempo, mesmo assim o depoimento é revestido de enorme emoção e nem se diga acerca da outra SARA, está sim, quiçá, nunca mais terá uma vida normal, logo, evidentemente, que essa circunstância deverá pesar desfavoravelmente ao acusado
. Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, em nada contribuiu para o evento criminoso.

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 02 (Duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam a) CIRCUNSTÂNCIA e CONSEQUÊNCIA DO CRIME, então, utilizando a fração acima 1/8 (Um Oitavo), fixo a
PENA-BASE em 22 (Vinte e Dois) anos e 06 (Seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem agravantes, entretanto, reconheço, tão só,
a atenuante da menoridade penal relativa
(CP, art. 65, inc. I), já que o pretenso reconhecimento e aplicação da confissão foi afastada, desse modo, atenuo a pena em 1/6 (Um Sexto), reduzindo assim a reprimenda em 03 (três) anos e 09 (Nove) meses, o que levaria encontrar uma pena de 18 ( Dezoito ) anos e 09 ( Nove ) meses, entretanto, em face do que consta da Súm. 231 do STJ, então,
fixo como PENA PROVISÓRIA em 20 ( Vinte ) anos de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria da pena, vislumbro a ocorrência da causa de diminuição de pena (
CP, art. 14, inc. II
), em decorrência da tentativa branca de latrocínio, desse modo, reduzo a pena em 1/3 (Um Terço), em face do iter criminis percorrido, desse jeito, diminuo a reprimenda em 06 (Seis) anos e 08 (Oito) meses, o qual alcançaria, neste instante, uma reprimenda de
13 (Treze) anos e 04 ( Quatro ) meses de reclusão
.

Por outra banda, não se pode deixar de consignar que 02 (Duas) foram as vítimas, dessa forma, devendo ser aplicado o
concurso formal próprio
(CP, art. 70, caput, “1a parte”), desse modo, em face do que dispõe referido artigo, então, utilizo a fração de 1/6 (Um sexto), assim encontrando a reprimenda em
15 ( Quinze ) anos e 05 ( Cinco ) meses de reclusão
.

D.3) Do Crime de Corrupção de Menor

Em relação a CULPABILIDADE, aqui considerada o grau de reprovação de agir, mostra-se normal à espécie delitiva praticada; Quanto aos ANTECEDENTES é o réu tecnicamente primário; A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE, inexistem elementos para valorar; Os MOTIVOS do CRIME, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, normais a espécie. Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, em nada contribuiu para o evento criminoso.

Atento portanto as circunstâncias supramencionadas, fixo a PENA-BASE em seu mínimo legal, qual seja,
01 (Um) ano de reclusão
.

Na 2a fase da dosimetria da pena, inexistem agravantes, entretanto, reconheço
atenuante da confissão
(CP, art. 65, inc. I), contudo deixo de aplicar em face do que encontra sumulado pelo STJ (Vide: Súm. 231), de modo que contínuo a fixar a
pena em 01 (Um) ano de Reclusão
.

Inexistem majorantes e causa de diminuição de pena, dessa forma, até o momento, mantenho a reprimenda referente à este delito em
01 ( Um ) ano de reclusão
.

Por fim,
havendo concurso formal entre os delitos (Receptação, Latrocínio Tentado e Corrupção de Menor), majoro a pena privativa de liberdade do crime mais grave, na forma do art. 70, caput, “1a parte” do CP
, de 1/6 (Um Sexto), por serem três as infrações penais, totalizando em 18 (Dezoito) anos, 01 ( Um ) mês e 10 ( Dez ) dias, contudo, hei de aplicar a regra constante do §único do art. 70 do CP, ou seja, o
concurso material benéfico
.

Desse modo, fixo a PENA DEFINITIVA em
17 (Dezessete) anos e 07 (Sete) meses de reclusão
.

Em relação às circunstâncias judiciais, verifico que o juiz negativou somente as vetoriais relacionadas ao
crime patrimonial
, quais sejam, as “
circunstâncias
” e “
consequências
” do crime, para
ambos os acusados
.

As
circunstâncias
do delito são “
os dados acidentais, secundários,
relativos à infração penal,
mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido, etc.
” (MASSON, Cléber. Direito Penal – Parte Geral. Vol. 1, 11a Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 747).

Em relação a negativação da vetorial atribuída à
WENDER
, verificada a presença de duas majorantes – concurso de agentes e emprego de arma de fogo –, nada obsta que uma delas seja utilizada na primeira fase para exasperar a pena basilar e a restante na terceira etapa, permanecendo como causa para circunstanciar o delito. Confira-se:

“

[...] É possível a utilização de causas de aumento do crime de roubo para majoração da pena na primeira fase, na hipótese em que duas ou mais estiverem configuradas e desde que não haja aumento na terceira fase em razão do mesmo motivo, vedada a exasperação superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, conforme a jurisprudência do STJ [...]
(STJ, AgRg no HC 502.690/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

Também é idôneo o fundamento utilizado para negativação da vetorial referente às
circunstâncias
do crime de latrocínio tentado praticado por
CRISTOPHER
.

O juiz considerou o fato de a conduta ter desbordado da contida no tipo penal infringido, especialmente por ter sido praticado com extrema ousadia, uma vez que o agente praticou o crime em plena luz do dia [às 16h 17min] e em local movimentado [próximo a uma quitinete, onde haviam várias pessoas, que a todo momento gritavam que iriam chamar a polícia].

Nesse sentido:

“
[...] As circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis quando a conduta desborda daquela contida no tipo penal, especialmente quando é praticado com extrema ousadia, valendo-se de horário e local com intensa movimentação de pessoas [...]”
(N.U 0002893-60.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

Do mesmo modo, também entendo que a negativação das
consequências
do crime – atribuída aos apelantes – também deve ser conservada.

Ao ser ouvido em juízo, YAN explicou que ele e sua namorada ficaram bastante abalados com a situação, e que ela foi a mais prejudicada, pois precisou de tratamento psicológico por conta do acontecido.

Além disso, esclareceu para o Promotor de Justiça que teve bastante dificuldades para sair de casa após o ocorrido e, por várias vezes durante seu depoimento, chorou bastante ao se lembrar do fatídico dia.

O trauma sofrido por ele supera o abalo que é típico desse tipo de delito, autorizando o desvalor da vetorial, conforme registram os seguintes julgados:

[...] Decerto, o trauma causado à vítima, que não mais consegue repousar durante a noite por medo e ainda necessita se submeter a psicoterapia, não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, restando, portanto, justificado o incremento da básica pelas consequências do crime. [...]
(STJ, HC 529.428/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).

[...] Igualmente válida a majoração da pena-base pelas consequências, porquanto foi destacado o trauma psicológico causado na vítima, a qual "passou a conviver com medo frequente, não conseguia mais andar sozinha pela rua". [...]
(AgRg no HC 482.345/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019).

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado na dosimetria da pena de
WENDER
não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juiz majorou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, ou seja, em fração superior a 1/6 (um sexto) da sanção mínima prevista para os tipos penais, ante a presença das referidas circunstâncias judiciais.

Assim, passo à readequação das dosimetrias.

1) DO RÉU
WENDER FERREIRA GUIMARÃES

1.1) DO
CRIME DE ROUBO MAJORADO

O crime tipificado no artigo 157, do Código Penal, prevê em seu preceito secundário a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Na primeira fase, ante as razões acima expostas e negativadas duas circunstâncias judiciais [“consequências” e “circunstâncias” do crime], fixo a pena corpórea em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Dando continuidade à dosimetria, mantenho a incidência da agravante da
reincidência
– tendo em vista a existência de condenação transitada em julgado anterior à prática delituosa analisada nestes autos [ação penal n. 20132.75.2012.811.0042 – Código 299543] –, razão pela qual a pena intermediária deve ser recrudescida em 1/6 (um sexto), ficando estabelecida em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na fase derradeira,
restando evidenciado, pelo conjunto probatório coligido nos autos, que o crime foi praticado com
emprego de arma de fogo
, conservo o aumento da pena em razão da causa prevista no art. 157, §2
o
-A, I, do Código Penal – elegendo a fração legal de 2/3 (dois terços) –, fixando a reprimenda em
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Do mesmo modo, a fração de aumento de pena, respeitante ao
concurso formal de crimes patrimoniais
, deve guardar relação com o número de infrações praticadas, e,
segundo posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a exacerbação obedece a seguinte ordem: 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto) para 3 infrações; 1/4 (um quarto) para 4 infrações; 1/3 (um terço) para 5 infrações; 1/2 (metade) para 6 infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações (STJ - HC 538.045/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

No caso
sub judice
, verificada a prática de duas infrações penais – em desfavor das vítimas YAN e Sara Regina –, mantenho a fração eleita pelo juízo
a quo
para elaborar o cálculo da pena [1/6 (um sexto)], ficando a reprimenda definitiva do crime de
roubo majorado
fixada em
12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão
.

1.2) DO
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Não havendo incidência de circunstâncias judiciais negativas, presente a agravante da reincidência – fixada a fração de 1/6 (um sexto) – e à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, estabeleço a pena privativa de liberdade em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

1.3) DO
CONCURSO DE CRIMES

Como bem noticiado pelo juiz singular, há evidências que o apelante praticou os delitos de
roubo majorado
e
corrupção de menor
no mesmo contexto fático, de modo que, tecnicamente, aplicar-se-ia a regra do concurso formal de crimes; contudo, o somatório das penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, se mostra mais benéfico ao réu.

Destarte, por este motivo, correta se faz a desconsideração da regra prevista no artigo 70 do mesmo códex, devendo ser aplicado o
concurso material
, conforme se vê nos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL COM O CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2o, II, C/C ART.70 DO CP E ART.244-B DO ECA) – CONDENAÇÃO [...] ADOÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – TESE PERTINENTE [...] Deve ser afastado o concurso formal entre os crimes de Roubo e de Corrupção de Menor, quando se verificar que a regra do concurso material se mostra mais benéfica aos apelantes, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal [...]
” (N.U 0001502-75.2017.8.11.0040, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – PARCIAL ACOLHIMENTO – ADOÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO [...] A dosimetria da pena realizada na sentença deve ser reformada, para que seja afastado o concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menor, quando se verificar que a regra do concurso material se mostra mais benéfica ao réu, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal [...]
" (N.U 0012989-93.2016.8.11.0002, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)

Pelos motivos acima expostos, somando-se as penas dos delitos, encontro a sanção definitiva de
13 (treze) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
.

2) DO RÉU
CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA

2.1) DO
CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO

O crime do artigo 157, §3o, II, do Código Penal estabelece a pena privativa de liberdade de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

O
quantum
de acréscimo da pena elementar eleito pelo magistrado – considerando a presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, as “
circunstâncias
” e “
consequências
” do crime –, sequer pode ser taxado de desproporcional.

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.[...]
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, o juiz acrescentou à pena basilar o
quantum
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e, não havendo insurgência ministerial para modificação dele, não pode este Tribunal alterá-lo, notadamente por se tratar de
reformatio in peju
s.

Desse modo, mantenho a pena-base em
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica, o magistrado reconheceu a incidência da atenuante da menoridade relativa – tendo em vista o acusado ter 19 (dezenove) anos na época dos fatos –, porém, desconsiderou a atenuante da confissão sob o seguinte fundamento:

“
Diante do contexto, o que menos se precisa é da confissão do réu para se chegar a conclusão intencional do réu CRISTOPHER de querer e desejar ceifar a vida das vítimas, após o fracasso na subtração do veículo CITROEN C4, logo, não será aplicado a pretendida confissão por ocasião da aplicação da pena, como requerido em alegações finais pela defesa técnica do acusado
”

A despeito do entendimento sufragado pelo juiz
a quo
, a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, tem caráter objetivo, de modo que se configura independentemente de o julgador considerar ou não a confissão na fundamentação da sentença condenatória.

Nesse sentido a lição de Cleber Masson:

“[...] Para o STF, a simples postura do reconhecimento da prática do delito enseja o reconhecimento desta atenuante genérica, pois o CP não faz qualquer ressalva no tocante à maneira como o agente pronuncia a confissão. Esta circunstância possui natureza objetiva, razão pela qual independe do subjetivismo do julgador [...]
” (Código Penal Comentado, 3a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 362).

Aliás, sobre o tema já me posicionei em artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico, intitulado “A confissão espontânea como circunstância atenuante no código penal”, no qual asseverei:

“[...] De ver que a lei não faz exigência alguma quanto aos motivos da confissão, reclamando apenas seja ela ‘espontânea’ e prestada perante autoridade.

A realidade é que ela tem caráter objetivo
, de modo que é irrelevante tenha raízes no arrependimento, na vontade de corrigir ou de pagar o erro, ou em qualquer outro motivo nobre.

A atenuante não constitui uma recompensa a qualquer sentimento altruísta que invada a alma do agente no momento da confissão.

O fundamento dela é a lealdade processual; por isso mesmo, não se exige referência alguma a motivos ou circunstâncias que a determinam (STJ, HC 22.927/MS, Rel. Min. Paulo Gallotti), nem seja a autoria desconhecida e tampouco que o réu demonstre arrependimento (STJ, HC 11.196/MS, Rel. Min. Edson Vidigal).

Sua finalidade é premiar a lealdade na busca da verdade processual, como, de resto, revela a exposição de motivos da reforma do Código Penal de 1984, nestes termos:

‘Beneficia-se, como estímulo à verdade processual, o agente que confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, sem a exigência, em vigor, de ser a autoria ignorada ou imputada a outrem’.

De conseguinte, desde a aludida reforma a confissão espontânea passou a ser considerada estímulo à atitude do réu em se pôr à mercê da Justiça e mostrar o propósito de colaborar com ela. É esse o motivo de a lei recompensá-lo,reconhecendo o gesto como atenuante.

A confissão espontânea torna obrigatória a atenuante, independentemente dos motivos que possam ter levado o confitente a assumi-la, que pode ser até por estratégia da defesa, especialmente quando prestada em juízo, como último ato da instrução processual.

A lei não faz mesmo exigência quanto às causas ou às intenções dela, contentando-se apenas com o fato de ela facilitar a ação da justiça, dando conforto moral à condenação.

Não é preciso também que a confissão seja relevante à elucidação do fato criminoso, ou à sua autoria.
Mesmo na situação em que as provas já coletadas bastam à incriminação do acusado, a confissão é vista pelo legislador como um ato de lealdade que reforça e dá vigor à verdade processual, que é a ultima ratio do processo criminal
.

Assim é porque, como se viu alhures, não há mais exigência alguma de a autoria do crime ser ‘ignorada ou imputada a outrem’, de modo que se apresenta irrelevante o fato de o agente ter sido apanhado em flagrante, ou que as provas obtidas na instrução criminal sejam de tal monta a ‘dispensar’ a confissão, porque suficientes à condenação.

Por essa razão,
a atenuante não depende de o juiz utilizar ou não a confissão para firmar a sentença condenatória. A lei se contenta com o gesto que ela representa, não com o aproveitamento dela como meio de prova. Ainda que omitida na decisão, tem o agente direito ao benefício de pena
. [...]”
(ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, A confissão espontânea como circunstância atenuante no código penal. Consultor Jurídico. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2015-nov-15/orlando-perri-confissao-circunstancia-atenuante-codigo-penal#_ftnref6
. Acesso em 18 de dezembro de 2019).

Desse modo, havendo o apelante confessado sua participação no roubo, a incidência da atenuante da confissão espontânea, independe da capitulação final reconhecida pelo julgador – no caso dos autos, se roubo majorado ou latrocínio tentado –, razão pela qual reconheço a incidência da atenuante e, em conjunto com a menoridade relativa, procedo ao redimensionamento da pena intermediária, reduzindo-a para seu mínimo legal, qual seja,
20 (vinte) anos de reclusão
.

Na terceira fase, como bem destacado no
decisum
, o
iter criminis
percorrido beirou à consumação do delito, de modo que a fração da tentativa deve ser mantida em 1/3 (um terço), ficando a reprimenda estabelecida em
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Do mesmo modo, reconhecido o
concurso formal de delitos
e pelas razões já explanadas na dosimetria do coacusado, recrudesço a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto) – haja vista a ação atingiu o patrimônio de 2 (duas) vítimas –, ficando definitivamente estabelecida a pena do
crime de latrocínio tentado
em
15 (quinze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
.

2.2) DO
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Não verifico nenhuma incoerência na dosimetria do crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que conservo a reprimenda no montante estabelecido na sentença, qual seja, em
1 (um) ano de reclusão
.

2.3) DO
CRIME DE RECEPTAÇÃO

No que pertine ao crime cometido em desfavor da vítima Ivete, o magistrado entendeu que a falta de provas judicializadas – no sentido de que o apelante foi o responsável pela subtração do veículo CrossFox preto, de propriedade da vítima –, aliada à confissão judicial dele – que receptou o automóvel, utilizando-o para o cometimento do latrocínio tentado – ensejaram a desclassificação do roubo majorado para o delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Depois, à míngua de circunstâncias que aumentem ou diminuam a pena, fixou-a no seu patamar mínimo, qual seja, em
1 (um) ano de reclusão
; contudo, entendeu pela aplicação do concurso formal com os demais delitos, majorando-a em 2 (dois) meses de reclusão.

Entretanto, não há elementos evidenciando que o agente, mediante uma só ação ou omissão e dentro do mesmo contexto fático, praticou os crimes de receptação, latrocínio tentado e corrupção de menores.

Muito pelo contrário!

O apelante afirmou que, num primeiro momento, recebeu a incumbência de um indivíduo – que estava segregado no Presídio do Carumbé –, para levar o veículo CrossFox – produto de crime praticado contra a vítima Ivete –, do estacionamento do supermercado FORT para o Bairro CPA 3; contudo, no “meio do caminho”, decidiu praticar o roubo contra os ofendidos, YAN e Sara Regina.

Desse modo, percebe-se que, apesar dos crimes terem sido praticados no mesmo desdobramento temporal, não ocorreram no mesmo contexto fático e derivados de desígnios idênticos, desautorizando o reconhecimento do concurso formal, razão pela qual, fica a pena definitiva do crime de receptação estabelecida em
1 (um) ano de reclusão
.

2.4) DO
CONCURSO DE CRIMES

No caso, inexistindo provas de que o crime de
corrupção de menor
é autônomo, deve ser reconhecido o concurso formal entre ele e o
latrocínio tentado
; contudo, por ser mais benéfico ao agente, aplica-se a regra do artigo 69 do Código Penal [concurso material benéfico].

Somando-se as penas dos delitos, encontro a sanção de 16 (dezesseis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, que, acrescida à pena do crime de
receptação
, perfaz o
quantum
definitivo de
17 (dezessete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
.

A despeito do preceito secundário dos tipos penais infringidos pelos apelantes estabelecer a pena de multa, considerando que o juiz olvidou na aplicação dela – nem o Ministério Público se insurgiu contra a omissão – deixo de fixá-las, no intuito de evitar a
reformatio in pejus
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso do acusado,
WENDER FERREIRA GUIMARÃES
e
PROVEJO

PARCIALMENTE
o apelo de
CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA
, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão espontânea quanto à prática do crime de latrocínio tentado, sem, contudo, alterar num primeiro momento o
quantum
da dosimetria da pena.

De outro giro,
DE OFÍCIO
, redimensiono as penas privativas de liberdade, ficando os réus condenados às seguintes reprimendas:

A)
WENDER FERREIRA GUIMARÃES
:
12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão
, para o crime de
roubo majorado
; conservando a pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, para o delito de
corrupção de menor
;

B)
CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA
:
15 (quinze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, para o crime de
latrocínio tentado
;
1 (um) ano de reclusão
para o delito de
receptação
; mantendo a reprimenda de
1 (um) ano de reclusão
para a
corrupção de menor
.

Mantenho incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022